Tribunal: TJBA
Processo: 8000398-80.2020.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000398-80.2020.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSMARIO CORDEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LAIS COSTA MOITINHO BOTELHO, LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO INESCUSÁVEL. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo interno
8000398-80.2020.8.05.0198
, em que é agravante
OSMARIO CORDEIRO DE SOUZA
e em que é agravado o
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça